Tribunal: TJSP
Processo: 8001244-29.2013.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos à execução – Pleiteado o reconhecimento da insubsistência dos itens 1 e 3 do AIIM no 3.135.150-5 lavrado contra a embargante, bem como da nulidade da CDA no 1.095.883.399 que embasa a execução fiscal – Adequação da autuação (item 1) aos termos do apurado pela perícia judicial – Descumprimento, pela embargante, ao disposto pelo art. 4o da Portaria CAT 32/96 – Alegação de que as multas

Ementa:
Embargos à execução – Pleiteado o reconhecimento da insubsistência dos itens 1 e 3 do AIIM no 3.135.150-5 lavrado contra a embargante, bem como da nulidade da CDA no 1.095.883.399 que embasa a execução fiscal – Adequação da autuação (item 1) aos termos do apurado pela perícia judicial – Descumprimento, pela embargante, ao disposto pelo art. 4o da Portaria CAT 32/96 – Alegação de que as multas foram aplicadas sem a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Não reconhecimento – Juízo de 1o grau que reconheceu a parcial procedência da demanda – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.